Tribunal: TJDFT
Processo: 0736858-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736858-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PEDRO SAN GIL JUTUCA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Registre-se não haver pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos dos arts. 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, ambos do CPC/15, e visando subsidiar a análise preliminar disciplinada no art. 101, § 1o, do CPC/15, à parte Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos, ao menos, declaração de hipossuficiência, comprovante de renda, declaração de Imposto de Renda e extratos dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta e outros documentos que entenda necessários para demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator